Tribunal: TJSP
Processo: 2211200-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Bloqueio on-line - Impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos sobre valores depositados em cadernetas de poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em espécie, de forma a garantir a dignidade familiar – Recurso provido.